Tribunal: TJMT
Processo: 1014328-89.2020.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014328-89.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CLAUDISTON GABRIEL DOS SANTOS - CPF: 057.318.411-95 (RECORRIDO), DOURIVAL BERNARDES DOS SANTOS (RECORRENTE), DOURIVAL BERNARDES DOS SANTOS - CPF: 055.128.761-63 (RECORRENTE), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO), ROBSON BERNARDES DOS SANTOS - CPF: 068.032.861-00 (ASSISTENTE), GRACE KELLY DOS SANTOS - CPF: 036.288.811-61 (ASSISTENTE), DAMIAO JOSE DOS SANTOS - CPF: 535.853.211-00 (ASSISTENTE), ADRIANE FRANCO DE JESUS - CPF: 050.463.409-76 (ASSISTENTE), FILIPE MACHADO COSTA NETO - CPF: 019.964.551-50 (ASSISTENTE), RYAN SEBASTIAO DO ESPIRITO SANTO SILVA - CPF: 051.645.131-61 (ASSISTENTE), CLAUDISTON GABRIEL DOS SANTOS - CPF: 057.318.411-95 (VÍTIMA), TATIANE (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
LEGÍTIMA DEFESA
.
VERSÕES CONFLITANTES.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
.
IMPOSSIBILIDADE
.
PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE DEMANDAM APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em Exame

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO estrito interposto
contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que submeteu
o recorrente
a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio simples (art. 121,
capu
t, do Código Penal
)
. A Defesa pleiteia a impronúncia, sob o fundamento de legítima defesa, e requer absolvição sumária com fulcro no art. 415, IV, do CPP.

II.
Questão em discussão

A questão em discussão consiste em:

(I) S
aber se estão presentes os pressupostos legais para a pronúncia do recorrente como incurso no art. 121,
caput
, do C
ódigo Penal.

(II) Saber
se a alegada legítima defesa encontra amparo inequívoco nos autos a ponto de justificar a absolvição sumária do acusado.

III.
Razões de Decidir

1.
A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas a comprovação da materialidade do fato e a presença de indícios suficientes de autoria, vigorando, nesta fase, o princípio
in dubio
pro

societate
.

2.
A absolvição sumária pela excludente de ilicitude da legítima defesa somente é cabível quando a prova dos autos é uníssona, coesa e estreme de dúvidas, o que não se verifica no caso concreto.

3.
A existência de versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos, especialmente no que tange à atualidade da agressão e à moderação dos meios empregados, impede o reconhecimento, de plano, da excludente de ilicitude, uma vez que o relato da testemunha presencial sugere que o recorrente, após cessada a contenda inicial, armou-se e retornou ao local para agredir a vítima.

IV.
Dispositivo e Tese.

4.
Recurso desprovido
.

Tese de julgamento:

“
1. A sentença de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se admitindo, nessa fase, exame aprofundado sobre dolo ou excludentes de ilicitude.

2. A alegação de legítima defesa, quando não incontroversa, deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, nos termos do princípio do
in dubio
pro

societate
.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXXVIII;

CPP,
arts
. 413 e 415, IV;

CP, art. 121,
caput
, e art. 25.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ,
AgRg
no
AREsp
1926967/AM, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26/10/2021,
DJe
03/11/2021;

STJ,
AgRg
no HC 893629/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04/02/2025,
DJe
13/02/2025;

TJMT, RESE no 1001234-50.2021.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 15/03/2023, DJE 20/03/2023;

TJMT, RSE no 1004923-38.2022.8.11.0011, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 19/10/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por

DOURIVAL BERNADES DOS SANTOS

contra a
r. sentença de pronúncia proferida pelo
Juízo da
1
a Vara
Criminal
da Comarca de
Sinop/
MT, no bojo da Ação Penal no
1014328-89.2020.8.11.0015
,
que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso
nas sanções previstas no artigo 121,
caput,
Código Penal.

Nas razões recursais, a
Defesa

pleiteia a
des
pronúncia
do recorrente, com a consequente
absolvição sumária
, sustentando que este teria agido amparado pela excludente de
legítima defesa
, ao reagir a uma agressão injusta, atual e iminente perpetrada pela vítima
.
Aduz que a reação do acusado se deu de forma necessária e proporcional, requerendo, ao final, a reforma da decisão com fulcro no artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refutou os argumentos defensivos, pugnando pelo conhecimento e
desprovimento do recurso
, a fim de que seja mantida, na íntegra, a decisão de pronúncia, sob o fundamento de que a alegação de legítima defesa
não restou cabalmente demonstrada
nos autos.

Instado a se manifestar em juízo de retratação, o magistrado de origem
manteve a decisão combatida
, reiterando seus próprios fundamentos.

Por sua vez, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela manutenção da pronúncia, sustentando que a controvérsia envolve matéria fático-probatória, cuja apreciação compete ao Tribunal Popular.

É o relatório.

VOTO

Infere-se da peça acusatória o seguinte:

“
(... )
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 29 de dezembro de 2019, por volta de 19h45min, na residência localizada na Rua A, no 94-A, na Comunidade Vitória, nesta cidade de Sinop/MT,
DOURIVAL BERNARDES DOS SANTOS
, agindo com evidente animus necandi (vontade de matar), utilizando-se de uma faca, matou a vítima
CLAUDISTON GABRIEL DOS SANTOS
, conforme faz prova o laudo pericial de necrópsia de ID no 4070355 – Pág. 17.

Ressai dos autos que, em horário anterior aos fatos acima narrados, a vítima
CLAUDISTON GABRIEL
estava em um bar fazendo uso de bebidas alcoólicas, sendo que, por ter causado confusão no local, o denunciado
DOURIVAL
e seu irmão Robson, primos da vítima, foram ao citado bar para buscá-la, levando-a, então, para sua residência.

Apurou-se nas investigações policiais que, posteriormente, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, ao chegarem na residência, iniciou-se uma discussão entre o denunciado
DOURIVAL
e a vítima, o que resultou em luta corporal entre eles, sendo que, na ocasião, a vítima desferiu dois golpes de faca no denunciado, que o atingiram na região frontal da cabeça e no antebraço.

Na sequência, após ser atingido, o denunciado
DOURIVAL
foi até a sua residência, que era ao lado da casa da vítima, se apossou de uma faca, dirigiu-se até o portão da casa da vítima e, quando
esta
se aproximou, mesmo com a tentativa da testemunha Grace Kelly em cessar a briga, o denunciado
DOURIVAL
efetuou um golpe de faca na vítima, deixando a arma cravada no peito desta, ocasionando as lesões que levaram a vítima a óbito no local.

Diante do exposto, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
denuncia
DOURIVAL BERNARDES DOS SANTOS
como incurso nas sanções do
art. 121, caput, do Código Penal
, razão pela qual se oferece a presente denúncia, que requer seja recebida e autuada, citando-se o réu para se processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, devendo ser
pronunciado
para ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Sinop/MT, para ao final ser
condenado
.

(...)
”.

Encerrada a primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o recorrente foi pronunciado pela prática do crime tipificado no art. 121,
caput
, do Código Penal.

Diante desse contexto, passo à análise do presente recurso, cuja controvérsia central reside na possibilidade de absolvição sumária de DOURIVAL BERNARDES DOS SANTOS, sob
a alegação
de que teria agido em legítima defesa.

1-
Do cabimento da pronúncia –

Juízo de Admissibilidade

De proêmio,
c
umpre destacar que a decisão de pronúncia constitui ato processual típico da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, limitando-se à verificação da admissibilidade da acusação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. Trata-se de juízo preliminar, fundado
na
prova
da
materialidade do delito e indícios suficientes de autoria ou participação
.

O dispositivo legal mencionado assim dispõe, com clareza técnica:

"O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação."

A
pronúncia
possui natureza de
decisão interlocutória mista de conteúdo declaratório
, não importando juízo definitivo acerca do mérito da imputação penal, tampouco se presta a exame aprofundado das provas ou valoração conclusiva sobre dolo, culpa ou excludentes de ilicitude.

Nesse sentido, ensina Eugênio Pacelli de Oliveira:

"A decisão de pronúncia é um juízo de probabilidade, e não de certeza, sobre a existência do crime e sua autoria. Qualquer apreciação conclusiva sobre autoria, materialidade ou causas excludentes de ilicitude configura indevida invasão da esfera de competência do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente legitimado a julgar os crimes dolosos contra a vida."

(
Curso de Processo Penal, 26a ed., 2022, p. 763
)

Esse entendimento doutrinário é reforçado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a natureza meramente
admissiva
da pronúncia:

"[...] A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico apenas o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro
societate
.
”

(
STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1926967/AM, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26/10/2021,
DJe
03/11/2021
)

I
gualmente, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reitera o entendimento:

"A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, sendo vedado ao magistrado substituir-se ao Tribunal do Júri na análise do mérito da causa."

(
TJMT – RSE 1004923-38.2022.8.11.0011, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 19/10/2023
)
.

Diante desse cenário

plica-se à espécie o princípio
do
in dubio
pro

societate
, segundo o qual, havendo dúvida razoável quanto à autoria ou à ilicitude, deve-se permitir que o julgamento seja feito pelo
juiz natural dos crimes dolosos contra a vida
, nos termos do art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal.

2 –
Da materialidade e dos indícios de autoria

No caso em análise, a
persecução penal teve início com o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público (id.
281074942
), narrando que, em
29
de
dezembro
de
2019
, por volta das
19
h
45min
,
recorrente, agindo com manifesto
animus necandi
, desferiu um golpe de faca contra a vítima
Claudiston
Gabriel dos Santos
, seu primo, causando-lhe as lesões que foram a causa eficiente de sua morte.

Segundo a peça acusatória, o fato delituoso foi precedido por uma discussão e luta corporal entre o recorrente e a vítima, que se encontrava em estado de embriaguez. Após ter sido atingido por golpes de faca desferidos pela vítima, o recorrente teria se dirigido à sua residência, que é contígua à da vítima, apoderou-se de outra faca e, ao retornar, desferiu o golpe fatal no peito de
Claudiston
.

No presente caso, a materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada pelo
Laudo de Necropsia
(
id
. 281074924 – Pág. 19), que atesta como causa da morte
:
"
choque hemorrágico, lesão pulmonar esquerdo, decorrente de ferimento por instrumento perfurocortante
".

A prova é corroborada pelo
Laudo Pericial de Exame em Local de Crime
(
id
. 281074932), além dos depoimentos colhidos em audiência e do interrogatório do próprio acusado.

Os indícios de autoria, por sua vez, são igualmente robustos e recaem sobre o recorrente. Com efeito, o próprio DOURIVAL BERNARDES DOS SANTOS, em seu interrogatório judicial, confessou ter desferido o golpe de faca
que ceifou a vida da vítima, embora o tenha feito, segundo sua versão, para se defender.

Dessa forma, preenchidos os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a pronúncia, em princípio, se impõe.

Resta, contudo, analisar a tese defensiva de absolvição sumária pela legítima defesa.

3
–
Da alegação de legítima defesa – impossibilidade de absolvição sumária

A Defesa sustenta que a conduta do recorrente estaria amparada pela
legítima defesa
(art. 25 do Código Penal), e, por isso, requer a
absolvição sumária
, com base no artigo 415, inciso IV, do CPP.

Todavia, a absolvição sumária
só é cabível
quando a excludente de ilicitude estiver
claramente demonstrada
e
sem margem para dúvidas
. Interpretar de forma mais flexível esses dispositivos seria
violar a competência do Tribunal do Júri
, ao antecipar juízo sobre o mérito da causa.

A jurisprudência do STJ é firme nesse sentido:

“(...)
A decisão de pronúncia demanda apenas um juízo de admissibilidade da acusação, com base em indícios suficientes de autoria e materialidade, sem necessidade de prova incontroversa,
esta
reservada ao julgamento pelo Tribunal do Júri (art. 413 do CPP).
(....)”
(STJ
,

AgRg
no HC 893629 / AL, Relator(a): Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA (1170), T5 - QUINTA TURMA,
j.
04/02/2025, Data de Publicação: 13/02/2025)
.

No caso em exame,
a versão da Defesa
, embora verossímil,
não é unânime nem incontroversa
. A testemunha presencial
Grace Kelly dos Santos
,
irmã da vítima, apresentou
relato divergente
, afirmando que a briga havia cessado e que o acusado, ao retornar armado, teria declarado a intenção de matar a vítima:
“Eu vou matar esse menino”
.

Esse depoimento contradiz elementos essenciais da legítima defesa, como a
atualidade da agressão
e a
moderação dos meios utilizados
, sugerindo
retaliação
, e não uma reação imediata a uma ameaça iminente.

Diante de
narrativas antagônicas
com suporte probatório,
não cabe ao juiz togado decidir qual é verdadeira
. Compete exclusivamente ao
Conselho de Sentença
essa valoração, conforme reiterado por este Egrégio Tribunal:

“
(....)
Para a absolvição sumária com base na legítima defesa, é necessário que a prova seja uníssona no sentido de que o agente preencheu todos os requisitos do art. 25 do Código Penal. Existindo nos autos elementos que coloquem em dúvida a moderação dos meios utilizados ou a atualidade da agressão, a questão deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural da causa, em respeito ao princípio in dubio
pro

societate
”
. (
TJMT, RESE No 1001234-50.2021.8.11.0042, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL,
j.
15/03/2023,
Publicado
no DJE 20/03/2023).

Diante disso, não há como reconhecer, de plano, a excludente de ilicitude,
devendo a questão ser apreciada pelo juiz natural da causa
.

DISPOSITIVO

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
d
o recurso aviado pela Defesa do
acusado

DOURIVAL BERNARDES DOS SANTOS

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025